Tribunal: TJSP
Processo: 2066452-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA e CORRUPÇÃO DE MENORES – Relaxamento da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Necessidade de análise concreta de todo pedido formulado, diante das circunstâncias em que o envolvem. Não verificadas ilegalidade ou situação excepcional

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA e CORRUPÇÃO DE MENORES – Relaxamento da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Necessidade de análise concreta de todo pedido formulado, diante das circunstâncias em que o envolvem. Não verificadas ilegalidade ou situação excepcional em virtude da grave pandemia de COVID-19 de modo a autorizar os pleitos. ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000647321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2066452-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante PAULO
SÉRGIO VEIGA DA SILVA e Paciente PETERSON VEIGA DIONÍSIO PEREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39477
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2066452-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo Sérgio Veiga da Silva
Paciente: Peterson Veiga Dionísio Pereira
Corréus: Rosineia Alves, Wilson Bezerra de Oliveira e Silva, Ronaldo Henrique Martins, Daniely de Almeida
Neto e Aleksandro Clemente de Morais
Comarca: Itanhaém
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA e
CORRUPÇÃO DE MENORES
Relaxamento da prisão
preventiva
ou
a
concessão
de
prisão
domiciliar

Impossibilidade. Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça. Necessidade de análise concreta de todo pedido
formulado, diante das circunstâncias em que o envolvem. Não
verificadas ilegalidade ou situação excepcional em virtude da
grave pandemia de COVID-19 de modo a autorizar os pleitos.
ORDEM DENEGADA
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
PETERSON VEIGA DIONÍSIO PEREIRA, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade
coatora que indeferiu os pedidos de relaxamento da prisão preventiva e de
prisão domiciliar do paciente. Aduz a grave situação de pandemia devido
ao novo coronavírus (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito
e a fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações judiciai (fls. 27/28).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 34/42).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de
organização criminosa, sequestro e cárcere privado, tortura e corrupção de
menores.
Pugna pelo relaxamento da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar.
Em que pesem as alegações da defesa sobre a presença de
possíveis comorbidades em relação ao COVID-19 e de suposta violação a
direitos fundamentais do paciente, não se verifica qualquer ilegalidade a
ensejar o relaxamento da prisão preventiva ou situação excepcional de
modo a autorizar a concessão de prisão domiciliar.
Primeiramente, o espírito que norteou a Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura
imediata das pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser
analisado concretamente diante das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não restou comprovado que o paciente não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebendo tratamento médico adequado. Pelo contrário, segundo consta
dos autos, o paciente passou em consulta recente com especialista e já tem
o retorno devidamente agendado em data que se avizinha (fls. 22/24),
circunstâncias que o afastam da assinalada hipótese de natureza
excepcional.
Deste modo, não restou comprovada nenhuma ilegalidade
ou abuso de poder a serem sanados por este writ.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora